Tribunal: TJES
Processo: 5003413-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5003413-34.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

AGRAVADA:
ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES E DE NÃO INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA OU CADASTRO DE DEVEDORES POR CONTA DO DÉBITO QUESTIONADO. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.
2) Se o Órgão de Proteção ao Consumidor, ao fixar o valor da multa, observou os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990; e pelo Decreto Federal nº 2.181/97; abaixo listados, não cabe ao Poder Judiciário rever o respectivo “quantum”.
3) Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.
4) No caso, como visto, em princípio, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
5) Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON/ES, suspendendo a exigibilidade da multa e impossibilitando a inscrição do nome da autora agravada nos cadastros de inadimplentes, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.
6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão guerreada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância pela autora recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(id.
4690895
), no qual pretende o reexame
da decisão “a quo”, constante do id
22432184 de origem
, que em sede de “ação anulatória de ato administrativo” (autos n.º
5007895-84.2022.8.08.0024
) proposta por
ASSURANT SEGURADORA S/A
, deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da autora agravada no processo administrativo
FA n° 32.001.001.19-0047105 (SEP n.º 89131312) bem como a não inscrição ou a suspensão de eventual inscrição em dívida ativa ou em cadastro de devedores por conta do débito em questão, até ulterior deliberação judicial.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Nas razões do recurso, alega
o agravante
, essencialmente,
a ausência de probabilidade do direito, dada a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da multa aplicada pelo Procon/ES; bem como a ausência de caução integral, na forma do art. 151, III, do CTN.

O juízo “a quo” entendeu pela suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da autora agravada, decorrente do
processo administrativo
FA n° 32.001.001.19-0047105 (SEP n.º 89131312); bem como pela abstenção de inscrição em dívida ativa ou cadastro de devedores por conta do débito em questão, ou a suspensão de eventual negativação já implementada. Pontuou que a penalidade aplicada está dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o montante estabelecido na decisão administrativa pode gerar enriquecimento sem causa ao beneficiário. Esclareceu, ainda, o Julgador Singular, que vem reiteradamente reduzindo as multas fixadas pelo Procon/ES em sentenças proferidas na unidade judiciária.

Pois bem,
entendo que o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Ao analisar casos similares ao presente, adoto o posicionamento de que se o Órgão de Proteção ao Consumidor, ao fixar o valor da multa, observou os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990; e pelo Decreto Federal nº 2.181/97; abaixo listados,
não cabe ao Poder Judiciário rever o respectivo “quantum”
:

“(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 25 do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03, incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º), incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06)”.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 57.

A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo em apreço, numa análise superficial, própria do recurso de agravo de instrumento, entendo que a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,

rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da agravada.

Afinal, o consumidor compareceu ao Procon/ES relatando que em 23/11/2017 comprou uma TV LG OLED SMART 55’B7, no valor de R$5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais), com o pagamento no cartão visa platinum, com cadastro na nota fiscal de seguro-garantia estendida, sendo que após um ano e nove meses de uso o televisor apresentou vícios, oportunidade em que o consumidor entrou em contato pelo número indicado no site da VISA, e foi informado de que a Seguradora é a Assurant, a agravada, porém, dado o insucesso na resolução do problema, o consumidor, em 20/11/2019, buscou auxílio do Procon/ES, que, por sua vez, acionou a Seguradora. Mas a Seguradora não apresentou proposta de acordo na audiência realizada em 10/02/2020. Entendeu o Procon/ES que a Seguradora, ora agravada, não cumpriu com o dever contratado no seguro, deixando, ainda, o consumidor, em situação de vulnerabilidade, por inobservância ao dever de informação. Pontuou o descumprimento da regra consumerista, segundo a qual não sendo o vício no produto, com garantia, sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor adquire imediatamente o direito de pleitear a substituição ou a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

“Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante
:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
”.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF),
sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência)
.

No caso, como visto, em princípio,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

“[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa ju
rídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
[...]” (STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
.

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, reitero, em análise sumária, própria deste recurso, de agravo de instrumento, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa
.

Em vista da alegação
da agravada
de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante,
o que não é o caso dos autos
.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo,
não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON/ES
, suspendendo a exigibilidade da multa e impossibilitando a inscrição do nome da autora agravada nos cadastros de inadimplentes, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Identificando, em princípio, que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que esta não pode ter sua exigibilidade suspensa, sob pena de tornar-se inócua, principalmente a se observar o porte econômico considerável da pessoa jurídica reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON/ES, no valor de R$15.436,96 (quinze mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)
,
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. [...] Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. [...]
É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. [...] Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...]
(TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: J
oão
Egmont, 2ª Turma Cível,
J
29/09/2021, D
J
14/10/2021).

Desse modo, verifico a “[...] ausência, no caso em testilha, de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência [vindicada na origem]. Em que pese ser latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (‘periculum in mora’),
não restou evidenciada a probabilidade do direito deduzido em Juízo (‘fumus boni iuris’)
. Regularidade do procedimento de apuração das infrações cometidas pelo autor em detrimento dos consumidores. Práticas abusivas devidamente examinadas e fundamentadas em parecer técnico, inexistindo, por enquanto, elementos de informação que infirmem a higidez do ato administrativo impugnado. Valor da multa administrativa arbitrada de acordo com os parâmetros legalmente previstos, não se podendo falar, ao menos neste momento processual, em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade dele decorrente
[...]” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2293424-15.2022.8.26.0000 - Ac. 16520098; Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti; Quarta Câmara de Direito Público; J 27/02/2023; DJESP 09/03/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(id.
4690895
)
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada (id
22432184 de origem) e indeferir a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância pela autora recorrida.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2023 às 15:53:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48050417102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR